Tribunal: TJES
Processo: 0000060-50.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000060-50.2023.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JURACINO SIQUEIRA DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000060-50.2023.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JURACINO SIQUEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (ART. 33, LEI 11.343/06) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, LEI 10.826/03) 1. NULIDADE DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE PROVAM A FINALIDADE COMERCIAL. 3. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO.
TRANSPORTE DE DROGA
À NOITE, NA ZONA RURAL. MAIOR DIFICULDADE NA AÇÃO POLICIAL. DADOS CONCRETOS E PROVADOS. QUANTIDADE E NATUREZA. ART. 42, LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE MANTIDA. 4. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, LEI
11.343/06
).
QUANTIDADE E NATUREZA. BIS IN IDEM.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). ACOLHIMENTO. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, à pena total de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. O recurso busca, preliminarmente, a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia e, no mérito, a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena para aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima e fixar o regime aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se
houve nulidade do processo por quebra da cadeia de custódia
; (II) Estabelecer se os elementos probatórios dos autos autorizam a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo pessoal; (III) Verificar se a pena-base foi validamente exasperada; (IV) Avaliar a
viabilidade da aplicação da
fração máxima de
r
e
d
ução do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia é afastada quando os autos demonstram que os vestígios (drogas e arma de fogo) foram devidamente apreendidos, acondicionados, lacrados, identificados e encaminhados para a perícia, com a correspondência entre os números dos lacres e as descrições dos materiais nos autos de apreensão, formulários e laudos periciais. A mera alegação genérica de nulidade, desacompanhada da demonstração de qualquer adulteração ou prejuízo concreto à defesa, é insuficiente para invalidar as provas.

A tese de desclassificação para uso pessoal não se sustenta diante das circunstâncias objetivas do caso. A variedade dos entorpecentes apreendidos (maconha, crack e cocaína), a forma de acondicionamento (fracionados individualmente e prontos para venda), a apreensão concomitante de arma de fogo municiada e a conduta do réu no momento da abordagem (tentativa de fuga) são elementos que, somados, evidenciam a finalidade mercantil. A condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, sendo comum a figura do "traficante-usuário", que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício.

A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada.
O
transporte do entorpecente à noite, na zona rural, constitui fator que dificulta a fiscalização pelas autoridades policiais e
amplia as chances de sucesso da infração, devendo pesar em desfavor do réu. Além disso, o
art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que a natureza e a quantidade da substância devem ser consideradas com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. No caso, a apreensão de drogas de natureza extremamente gravosa e de alto poder viciante, como o crack e a cocaína, denota maior reprovabilidade da conduta e justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Na dosimetria da pena do crime de tráfico, a utilização da natureza e da quantidade da droga para exasperar a pena-base na primeira fase impede que essas mesmas circunstâncias sejam novamente valoradas na terceira fase para justificar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em fração diversa da máxima, sob pena de configurar
bis in idem
, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores (Tema 712 de Repercussão Geral do STF).
I
mpõe-se a aplicação do redutor em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A regularidade da cadeia de custódia é aferida pela rastreabilidade dos vestígios, e a arguição de sua quebra exige a demonstração de adulteração do material probatório e do efetivo prejuízo à defesa.

A apreensão de diferentes tipos de drogas, fracionadas e prontas para a comercialização, aliada à posse de arma de fogo, constitui conjunto probatório robusto que afasta a tese de desclassificação para uso pessoal.

A natureza de elevada lesividade das drogas apreendidas (crack e cocaína) constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que estabelece a preponderância de tal critério sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A natureza e a quantidade da droga, quando utilizadas para majorar a pena-base na primeira fase da dosimetria, não podem ser novamente consideradas na terceira fase para afastar a aplicação da fração máxima de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sob pena de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: art. 33, § 2º, alínea "b"; art. 59.

Lei nº 10.826/2003: art. 14.

Lei nº 11.343/2006: art. 28; art. 33,
caput
e § 4º; art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 666.334-RG (Tema 712), Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/05/2014.

STJ, AgRg no HC n. 999.272/SP, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), j. 11/09/2025.

TJES, Apelação Criminal 014190064635, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 6/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000060-50.2023.8.08.0007 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JURACINO SIQUEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por JURACINO SIQUEIRA DE SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 14 da Lei nº 10.826/03,
a
penas que somaram 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 331 (trezentos e trinta e um) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que, no dia 21 de janeiro de 2023, por volta das 20h, na localidade de Fazenda Galileia, Alto Mutum Preto, em Baixo Guandu/ES, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, 04 (quatro) buchas de maconha, 07 (sete) pedras de crack e 27 (vinte e sete) papelotes de cocaína.
Consta, ainda, que n
as mesmas circunstâncias, portava um revólver calibre .38, marca Taurus, municiado com 06 (seis) munições intactas.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em seu recurso, a defesa requer, preliminarmente, a absolvição do apelante por nulidade das provas, alegando a quebra da cadeia de custódia. No mérito, pugna pela desclassificação do crime de tráfico para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal, prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com a neutralização d
a operadora relacionada às
circunstâncias do crime, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços) e, por conseguinte, a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.

O Ministério Público de primeiro grau,
e
m contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz pugna pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo não provimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre os pleitos recursais, a começar pela
p
reliminar
de
n
ulidade
do feito
por
q
uebra da
C
adeia de
c
ustódia

A defesa argumenta que a inobservância dos procedimentos formais da cadeia de custódia, introduzidos pela Lei nº 13.964/2019, compromete a idoneidade das provas materiais (entorpecentes e arma de fogo), violando o “Princípio da Mesmidade” e tornando os laudos periciais imprestáveis.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A cadeia de custódia consiste no conjunto de procedimentos que visa a preservar a higidez e a rastreabilidade dos vestígios do crime, desde a sua coleta até o descarte, garantindo que o material analisado pela perícia seja o mesmo apreendido na cena do delito.

No caso em análise, os autos do inquérito policial demonstram que os trâmites legais foram devidamente observados. O material ilícito foi apreendido, acondicionado, lacrado e encaminhado à perícia, conforme se extrai do Auto de Apreensão de fl. 21, do auto de constatação provisória da natureza e quantidade de drogas de fl. 23, do auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl.32, dos ofícios de encaminhamento ao
L
aboratório de
Q
uímica
Legal do Departamento
Médico Legal
(
fl.33) e ao Departamento de Criminalística (Balística), além dos formulários de cadeia de custódia constantes de fl. 35/42.

Em relação à arma e às munições, observa-se que o auto de apreensão as descreve detalhadamente, inclusive com a menção ao número de série do revólver (1593493) e aos caracteres dos projetis. O ofício de fl. 34 demonstra que os mesmos vestígios foram preservados e encaminhados ao departamento de criminalística, ao passo que o formulário de fl. 37 registra o número do lacre empregado, 0642240.

Em contrapartida, o laudo pericial (exame de arma de fogo e material) visto às fls. 9/15, refere-se à mesma arma descrita nos documentos anteriores, além de citar o exato número do lacre apontado no formulário de cadeia de custódia.

Da mesma forma, constata-se que foi realizada a devida fixação dos vestígios relativos às drogas, conforme se extrai dos autos de apreensão e constatação provisória. Da mesma forma, o ofício de encaminhamento ao departamento de química forense reflete o mesmo conteúdo da apreensão, ao passo que o formulário de cadeia de custódia também o faz, registrando o número do lacre utilizado – 0621594.

O laudo químico definitivo, que atesta a natureza ilícita dos materiais apreendidos, por seu turno, deixa claro que as substâncias submetidas a perícia estavam no envelope de segurança nº 0621594.

Logo, tendo em vista que t
odo o processo de apreensão, armazenamento e encaminhamento do material entorpecente foi devidamente registrado em documentos oficiais,
não há que se falar em quebra da cadeia de custódia

Ademais, a defesa limitou-se a suscitar a nulidade de forma genérica, sem apontar qualquer indício de adulteração, manipulação ou troca dos vestígios, tampouco demonstrou como a suposta falha procedimental teria prejudicado o exercício da ampla defesa.

Dessa forma, rejeit
o a preliminar.

No mérito, a
defesa sustenta que as drogas apreendidas destinavam-se ao consumo próprio do apelante, requerendo a desclassificação do crime de tráfico.

A materialidade e a autoria delitiva são incontestes, inclusive pela confissão do réu quanto à propriedade dos entorpecentes e da arma de fogo. A controvérsia reside, portanto, na finalidade da posse das substâncias.

Neste particular,
rememoro que o §2º do
mencionado
artigo 28 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido,
ao estabelecer que deve
o juiz aten
tar à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Logo, o volume da apreensão, aliado aos demais fatores legais, como as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado, devem nortear a aferição judicial.

N
a espécie
, diversos elementos objetivos indicam a traficância:

Primeiro, a
variedade e a forma de acondicionamento
das drogas. Foram apreendidas três espécie
s distintas de entorpecentes — maconha, cocaína e crack —, todas fracionadas e embaladas individualmente, prontas para a comercialização. Tal diversidade e preparo são incompatíveis com a alegação de posse para consumo imediato.

Segundo, as
circunstâncias da prisão
. Os policiais militares relataram, em depoimentos firmes e coerentes, que o apelante, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e tentou se desfazer da pochete que continha o material ilícito, empreendendo tentativa de fuga, apenas frustrada pela ação policial. Esse comportamento não condiz com a conduta de um mero usuário.

Terceiro, a apreensão concomitante de uma
arma de fogo municiada
. A associação entre drogas e armas é um indicativo clássico da atividade de tráfico, sendo o armamento cumumente utilizado para a proteção do traficante e de seu “ponto de venda”.

Por fim, a própria versão do acusado se mostra inverossímil. Ele afirmou ter despendido R$ 840,00 na aquisição dos entorpecentes, valor que corresponde a mais da metade de seu salário mensal de R$ 1.400,00, sendo ele o provedor de sua família. Não é crível que alguém com tais responsabilidades financeiras gastaria uma quantia tão expressiva para o consumo pessoal de uma só vez.

A condição de usuário, ainda que existente, não exclui a possibilidade de traficância. É comum a figura do "traficante-usuário", que comercializa drogas para sustentar o próprio vício, caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação (TJES, Apelação Criminal
014190064635
, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, 6/10/2022).

As provas dos autos, portanto, são seguras e suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas.

A defesa busca, subsidiariamente, a reforma da dosimetria.

Na
primeira fase
, o juízo de piso exasperou a pena-base do crime de tráfico ao valorar negativamente as
circunstân
cias
do crime, registrando que “
as circunstâncias em que o delito foi cometido são negativas, pois o delito foi cometido na parte da noite, na zona rural, de modo a dificultar a inibição das autoridades de segurança pública, além disso o réu possuía quantidade e variedade significativa de drogas em via pública, junto com uma arma de fogo carregada
.”

Sobre
o transporte de entorpecentes
à noite, em zona rural, é certo que constitui um fator que traz maiores embaraços
à
ação policial, dado concret
o
e provad
o
nos autos.

Por outro lado, a sentença também leva em consideração a quantidade e variedade
das drogas apreendidas. No ponto, rememoro que, no regime imposto pelo artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art
igo
59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Assim, ainda que o conjunto de circunstâncias judiciais seja favorável ao acusado, se a droga for de natureza acentuadamente maléfica, se relevante o volume ou se a personalidade e a conduta social do agente o recomendarem, deve a pena-base ser afastada do mínimo legal.

No caso concreto, constata-se que a natureza de parte dos entorpecentes apreendidos é extremamente gravosa, na medida em que o crack e a cocaína
são substâncias de
alto poder viciante e lesivo.

A apreensão de drogas pesadas denota, inequivocamente, um maior grau de reprovabilidade da conduta e uma periculosidade acentuada do agente, justificando a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.

Preservo a pena-base.

Na
terceira fase
, foi aplicada a causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(§ 4º do art. 33) na fração de 1/2 (metade). A defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

Aqui, merece acolhimento o pedido.

Revendo a sentença, verifica-se que a sentença, ao eleger o patamar de redução da pena, consigna que “
o réu estava com uma grande quantidade de drogas para a venda, além de variedade
”.

Sucede que as Cortes Superiores já firmaram sólida compreensão no sentido de que
constitui bis in idem o emprego da natureza e da quantidade da substância apreendida em mais de uma etapa do cálculo da pena.

Nessa linha, Tese de Repercussão Geral n. 712, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena” (STF ARE 666334-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, 06/05/2014).

Também o Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa no AgRg no HC n. 999.272/SP, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Convocado TJSP, DJEN de 11/9/2025.

Assim, reconhecid
o pela sentença que o réu faz jus à minorante,
deve
incidir o redutor no patamar máximo, de 2/3 (dois terços), razão pela qual, fixo a pena definitiva do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes em 2 (DOIS) ANOS, 1 (UM) MÊS E 22 (VINTE E DOIS) DIAS de reclusão e 214 (DUZENTOS E QUATORZE) DIAS-MULTA.

Em razão do concurso material de crimes,
cumulo a pena acima àquela imposta pelo cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei nº 10.826/2003)
, estabelecida em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para totalizar a reprimenda em
4 (QUATRO) ANOS, 1 (UM) MÊS E 22 (VINTE E DOIS) DIAS de reclusão e 2
2
4 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA, esta no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso
.

Preservo o regime
SEMIABERTO
, para o início do desconto da sanção penal, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para, na forma da fundamentação supra, reajustar a pena aplicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.